Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Pena-base. Fração de aumento. Dano moral. Valor da indenização.
1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 - Se não há informações sobre os rendimentos do acusado, que é vendedor, recomenda-se reduzir o valor da reparação mínima por dano moral, ainda que não seja esse elevado.
3 - Apelação provida em parte.